Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-77.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022171-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEIDIANE FERNANDES DA SILVA - CPF: 708.061.091-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ART. 112, § 3º, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PECULIARIDADES FÁTICAS. RISCO DE RETROCESSO SOCIAL E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) da pena, prevista no art. 112, § 3º, da LEP, possibilitando à agravada a progressão ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 112, § 3º, da LEP para concessão da progressão especial de regime; e (ii) se o cometimento de crime de tráfico no interior da residência, com filhos menores, inviabiliza a benesse.

III. Razões de decidir

3.

O art. 112, § 3º, da LEP estabelece hipótese especial de progressão de regime para mães de crianças menores de 12 anos, desde que preenchidos os requisitos legais.

4.

A finalidade do benefício é a proteção integral da criança, devendo ser avaliado o superior interesse do menor.

5.

No caso, a agravada obteve a progressão desde fevereiro de 2025, sem intercorrências negativas posteriores, revelando o aparente cumprimento regular das condições impostas.

6.

A revogação pretendida pelo Ministério Público, após sete meses da concessão, acarretaria prejuízo desproporcional ao convívio materno e ao processo de ressocialização, em desacordo com o escopo da norma.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A progressão especial de regime do art. 112, § 3º, da LEP tem como fundamento a proteção integral da criança e deve ser concedida quando preenchidos os requisitos legais. 2. O cometimento de crime no interior da residência familiar pode obstar a concessão da benesse, mesmo quando não praticado contra filho ou dependente. Contudo, a revogação da progressão, após longo período de concessão sem intercorrências negativas, mostra-se desarrazoada e contrária ao interesse do menor e ao processo de reintegração social da apenada."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLV e 227; LEP, arts. 28 e 112, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no RHC 153.304/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/8/2022; TJMT, Agravo de Execução Penal n.º 1015837-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2025; TJSC, Agravo de Execução Penal n.º 8001208-43.2024.8.24.0018, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

LEIDIANE FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – posteriormente ratificada pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT – nos autos do Processo Executivo de Pena (SEEU) n.º
2000046-72.2019.8.11.0012
, que
aplicou a fração especial
de 1/8 (um oitavo) de pena cumprida, prevista no art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84, como requisito objetivo para a progressão de regime à ora agravada
LEIDIANE FERNANDES DA SILVA.

Nas razões recursais disponíveis no ID 297845863 - Pág. 10/13, o
Parquet
sustenta que
a agravada não faz
jus
ao citado benefício
, indicando como motivo o fato de ter cometido no interior de sua residência os crimes de tráfico de drogas pelos quais cumpre pena, portanto, em situação de exposição de seus filhos a maior risco, desvirtuando a finalidade da benesse. Assim,
vindica a revogação da r. decisão que autorizou a aplicação da fração especial.

Em contrarrazões vistas no ID 297845863 - Pág. 49/53, a i. defesa rechaça as alegações ministeriais e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos (ID 297845863 - Pág. 54).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 304736390, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

O Atestado de Pena juntado no ID 178305695 - Pág. 317 e os demais documentos que compõem o caderno processual revelam que a recorrido
LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
responde ao PEP n.º 2000046-72.2019.8.11.0012

[Sistema SEEU], que tramitava na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e atualmente se encontra na 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, com pena unificada de 10 (dez) anos reclusão decorrente da unificação das guias oriundas das
ações penais n.º 0000457-49.2019.8.11.0110 e 0000552-79.2019.8.11.0110.

Consta dos autos que, após provocação da defesa, em
09/01/2025
foi deferida a retificação do memorial de pena, a fim de adotar a fração de 1/8, nos termos do art. 112,§3º, da LEP, dada a existência de filho menor de 12 (doze) anos da agravada. Na sequência, em 14/02/2025 o
Parquet
interpôs o recurso sob análise e, sem prejuízo de seu trâmite, consta dos autos que em 21/02/2025 foi deferida a progressão da agravada ao regime semiaberto, em consequência da adoção da citada fração mais benéfica (ID 297845863 - Pág. 16/19).

Nesse contexto, tem-se notícia de que o executivo de pena foi remetido da comarca de Cuiabá/MT para Nova Xavantina/MT em 25/03/2025, a pedido da defesa, diante da mudança de domicílio da reeducanda (ID 297845863 - Pág. 30). Por sua vez, as contrarrazões defensivas aportaram aos autos apenas em 26/05/2025 e o juízo de retratação foi exercido em 27/06/2025, sendo os autos distribuídos nesta instância em 07/07/2025, e, finalmente, o feito se encontrou pronto para julgamento em 05/08/2025.

1.

Da pretensa revogação do benefício da fração especial:

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

Como é sabido, o art. 112, §3.º, da Lei n.º 7.210/84 contempla hipótese especial de progressão de regime para a apenada que esteja gestante ou que seja mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

“§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III- ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo)da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa”.

No que se refere à interpretação global do benefício, a jurisprudência pátria converge no entendimento de que a finalidade última a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, visando proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela especial gravidade e o risco concreto imposto aos menores filhos de acusadas de tráfico de entorpecentes cometidos no interior de suas residências,
ex vi STJ AgRg no RHC n. 153.304/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Por sinal, o entendimento é compartilhado com aquele esposado pelo Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

A despeito do posicionamento que tenho sobre o tema, especificamente

in casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, mas também ao ponderar as peculiaridades fáticas, a jovialidade da reeducanda – com pouco mais de 30 (trinta) anos – revelando a
excepcional possibilidade de manutenção dos benefícios

concedidos
.

Isso porque, dos documentos que instruem esse feito eletrônico e em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, vê-se que, sendo agraciada com a progressão de regime
desde 21/02/2025 – por consequência da aplicação da fração mais benéfica
, não sobrevieram aos autos notícias desabonando a reeducanda, sendo certo que inclusive está
submetida a monitoramento eletrônico
; tampouco vislumbrei, até então, apontamentos nesse sentido no banco de dados deste Sodalício.

De outro norte, em 22/07/2025 consta a juntada de
atestado de trabalho, referente ao mês de
janeiro/2025
, somando 23 (vinte e três) dias trabalhados,
sem registros de intercorrências,
assim como há comprovação do comparecimento mensal da agravada, sendo o último informe datado
em
02 de Setembro de 2025, perante o d. juízo das Execuções Penais de Nova Xavantina/MT
.

Nessa ordem de ideias, conquanto seja elogiosa e admirável a preocupação do
Parquet
em garantir o cumprimento das disposições do ordenamento jurídico pátrio e zelar pela proteção dos vulneráveis, notadamente as crianças e adolescentes, enquanto indivíduos em formação, entendo que
a revogação dos benefícios concedidos a reeducanda,
depois de mais de 07 (sete) meses
, mostra-se, por ora, desarrazoada
.

Embora o
Parquet
tenha destaco em suas manifestações anteriores ao juízo de origem acerca de incidentes envolvendo a reeducanda – dos quais se destaca o fato de o segundo delito que compõe seu executivo de pena ter sido cometido enquanto havia sido agraciada pela prisão domiciliar, ou mesmo por ocasião em que teve suspenso o trabalho externo no ano de 2024 por envolvimento em condutas aparentemente ilícitas -

ao fim e ao cabo rementem a informações passadas e que são contrapostas pelo atual contexto da execução pena.

Nesse tópico, destaco não só a garantia de fiscalização do cumprimento fiel de suas obrigações, que até o momento aparenta ser satisfatório, e do
potencial reintegrador que a retomada ao convívio social possui, seja como
condição de dignidade humana
,
facilitando o retorno do reeducando ao convívio social, nos termos do art. 28 da LEP; mas também, a visar mais uma vez o interesse das crianças que são filhos da reeducanda, que restabeleceram a convivência materna após período de afastamento enquanto custodiada.

Diante das peculiaridades fáticas, de rigor mitigar a gravidade dos crimes perpetrados pela agravada, porquanto a revogação da incidência da fração mais benéfica e porventura consequente retorno ao cárcere
implicaria ruptura abrupta do vínculo materno que o benefício busca resguardar
, ocasionando potenciais efeitos traumáticos e prejuízos emocionais de difícil reparação, em especial considerando a condição de vulnerabilidade das crianças.

Assim, a preservação da atual situação do feito não apenas atende à finalidade ressocializadora da pena, como também assegura a proteção integral prevista no ordenamento jurídico em favor dos menores. E, pelas próprias características do regime a que submetida a agravada, não se pode taxar de exorbitante a totalidade da pena que lhe cabe cumprir – 10 (dez) anos de reclusão; das quais
o registro atualizado do SEEU aponta
restarem 06
(seis) anos e 07 (sete) meses a cumprir
.

A despeito do entendimento que tenho sobre o tema – e compartilhado no âmbito deste Sodalício,
ex vi TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10158372720258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2025
; não desconheço que há parte da jurisprudência em sentido diverso, e que convém trazer à baila,
ratificando a manutenção de benefícios concedidos em situação análoga
à do presente feito, notadamente diante dos potenciais e consideráveis
prejuízos
decorrentes da providência almejada pelo recorrente
depois de mais de 07 (sete) meses de sua concessão
, em prejuízo do retorno da reeducanda ao convívio social e familiar.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME À APENADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 112, § 3º, II, DA LEP. INSURGÊNCIA DEFENSIVA . REFORMA DO DECISUM. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE, AINDA QUE PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NÃO OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. DELITO NÃO PERPETRADO CONTRA O FILHO OU DEPENDENTE . INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA PENAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. BENEFÍCIO EXECUTÓRIO.
PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM . PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO A QUO REANALISE O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8001208-43.2024.8 .24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 21-11-2024)
– destaquei.

Destarte, constatando que o
r. decisum
impugnado se apresenta harmônico com julgados do c. STJ,
especial e excepcionalmente escorreito
diante das particularidades fáticas
, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume o benefício da fração especial de progressão de regime concedido
à reeducanda
LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
nos autos do Processo Executivo de Pena (SEEU) n.º 2000046-72.2019.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025